Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-91.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo pessoal não consignados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índice contratado que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Necessidade de adequação da taxa de juros à média de mercado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo pessoal não consignados. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Impugnação das taxas de juros remuneratórios pactuadas. Abusividade verificada. Índice contratado que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Necessidade de adequação da taxa de juros à média de mercado praticada para operações da mesma espécie. Repetição dos valores pagos indevidamente. Medida corretamente determinada em primeiro grau. Honorários advocatícios. Arbitrados corretamente, por equidade. Dicção do art. 85, § 8o do CPC. Apelante que sucumbiu na integralidade dos pedidos. Valor fixado obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.